Tribunal: TCU
Processo: 040.315/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Rorainópolis/RR para a execução de ações de resposta a desastre

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Leandro Pereira da Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Rorainópolis/RR por meio da transferência obrigatória de registro Siafi 1AAFDW (Protocolo vinculado RES-RR-1400472-20210714-03), aprovada pela Portaria 1.688, de 18/8/2021, do então Ministério do Desenvolvimento Regional, que teve por objeto a execução de ações de resposta a desastre, referente a aquisição e distribuição de cestas básicas, locação de embarcação e de automóvel pick-up e aquisição de combustível diesel, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Leandro Pereira da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Leandro Pereira da Silva, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2022 139.750,00 22/2/2022 25.400,00 23/5/2022 1.747,50 25/5/2022 24.000,00 9.3. aplicar a Leandro Pereira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6 determinar ao Banco do Brasil, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que, se ainda não o fez, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica da Transferência Obrigatória Portaria 1688/2021 (Siafi 1AAFDW), C/C 24891-6, Agência 3994-2, firmada entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Rorainópolis/RR, incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, comprovando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, o recolhimento efetuado; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Roraima nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.